Tribunal: TJMT
Processo: 1003783-65.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003783-65.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEFF THIAGO RAFAEL BARLETA - CPF: 049.483.871-00 (RECORRENTE), CICERO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 141.615.321-72 (ADVOGADO), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003783-65.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
ALEFF THIAGO RAFAEL BARLETA

Parte Recorrida:
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 46

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RELAÇÃO DE CONSUMO - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – ACORDO – PAGAMENTO EM ATRASO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – QUEBRA CONTRATUAL EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA LEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte Autora pleiteia a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão da quitação do boleto após o vencimento, reconhecendo-se a quebra do contrato firmado entre as partes.

2.

O Recorrente sustenta que efetuou acordo com a Recorrida no valor de R$ 414,39 (quatrocentos e quatorze reais e trinta e nove centavos), no entanto, alega que efetuou o pagamento em atraso, sendo que o novo boleto foi emitido em uma das lojas da Reclamada.

3.

De sua vez, a Recorrida defende que o pagamento do boleto até o dia do vencimento seria condição para formalização do acordo, ao ponto que sua quitação intempestiva é computada apenas como o pagamento de uma fatura ou parte do débito.

4.

Como bem asseverado na sentença de mérito, a condição informada pela Reclamada restou explícita no boleto fornecido por ela ao Reclamante e juntado por ele no ID. 120874972.

5.

Assim, da análise dos autos, observo que a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao comprovar a condição para formalização do acordo, configurando, portanto, a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

6.

Consequentemente, não há que falar em cobrança abusiva efetuada pela Recorrida, e correta a sentença ao reconhecer que houve quebra do acordo por parte do Autor.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022